Tribunal: TJBA
Processo: 8007676-37.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007676-37.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSE LUCIANO RODRIGUES FERREIRA e outros Advogado(s): LEONARDO SANTOS SANTA ROSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARIPIRANGA-BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TEMA 1068 DO STF. DISTINÇÃO ENTRE PRISÃO PREVENTIVA E EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E DO FATO DE O RÉU TER RESPONDIDO AO PROCESSO EM LIBERDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 18 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado, lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo. A defesa sustenta ilegalidade na determinação de execução imediata da pena após o julgamento pelo Conselho de Sentença, sob o argumento de que o paciente respondeu ao processo em liberdade e de que a decisão estaria fundada apenas na soberania dos veredictos, sem demonstração dos requisitos da prisão preventiva, requerendo o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é ilegal a execução imediata da pena determinada após condenação pelo Tribunal do Júri, quando o réu respondeu ao processo em liberdade e não foram demonstrados os requisitos da prisão preventiva, à luz do Tema 1068 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus constitui garantia constitucional destinada à tutela da liberdade de locomoção quando ameaçada ou restringida por ilegalidade ou abuso de poder. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340 (Tema 1068 da repercussão geral), firmou tese no sentido de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. A execução imediata da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri não se confunde com prisão preventiva, pois não possui natureza cautelar fundada nos requisitos do art. 312 do CPP, mas decorre diretamente da força executória do veredicto condenatório proferido pelo Conselho de Sentença. A prisão preventiva exige demonstração concreta do periculum libertatis e fundamentação em fatos novos ou contemporâneos, conforme o art. 315, §1º, do CPP, enquanto a execução provisória da pena do júri fundamenta-se na soberania constitucional dos veredictos. A circunstância de o réu ter respondido ao processo em liberdade ou possuir condições pessoais favoráveis não impede a execução imediata da pena após a condenação pelo Tribunal do Júri, pois, nessa fase processual, prevalece a autoridade do veredicto soberano dos jurados. A limitação legal que condicionava a execução imediata da pena ao patamar mínimo de 15 anos foi afastada pelo STF mediante interpretação conforme à Constituição do art. 492 do CPP, reforçando a possibilidade de execução imediata da decisão condenatória do júri. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Conselho de Sentença, independentemente do quantum da pena aplicada. A execução provisória da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri não se confunde com prisão preventiva, pois decorre da força executória do veredicto soberano dos jurados. O fato de o réu ter respondido ao processo em liberdade ou possuir condições pessoais favoráveis não impede a execução imediata da pena após condenação pelo Tribunal do Júri. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e XXXVIII, “c”; CPP, arts. 312, 315, §1º, e 492, I, “e”; Lei 10.826/2003, art. 14; CP, arts. 121, §2º, II e IV, e 14, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.235.340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, Tema 1068 da repercussão geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007676-37.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSE LUCIANO RODRIGUES FERREIRA e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARIPIRANGA-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.